Tribunal: STF
Processo: RE 965594
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. ÁREA DO IMÓVEL. 



    1.  O acórdão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência firmada no julgamento do Tema 146 da sistemática da repercussão geral, de modo que deve ser reformado. Precedente: RE-RG 576.321, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    2.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, com base de cálculo atrelada à área do imóvel. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.